Tribunal: STF
Processo: RE 93284
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
ESTABILIDADE. PAR-2. DO ARTIGO 177 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
NÃO SE COMPUTA COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, SERVIÇO PRESTADO
GRATUITAMENTE, SEM QUALQUER VINCULAÇÃO COM O ESTADO, E QUE, POR
INEXISTIR LEI ESTADUAL QUE O CONSIDERASSE RELEVANTE, NÃO SE
EQUIPARAVA, AO TEMPO DE SUA PRESTAÇÃO, A SERVIÇO PÚBLICO NOS TERMOS
DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO.
NORMAS POSTERIORES NÃO PODEM SER APLICADAS RETROATIVAMENTE PARA
QUALIFICAR COMO SENDO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPO QUE NÃO O ERA NA DATA
FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1967 PARA A INCIDENCIA DE SEU ARTIGO
177, PAR-2.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.